Tribunal: TJSP
Processo: 1028726-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização Securitária –DPVAT- Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de Parcial Procedência.

Insurgência da ré – Alegação de Inadimplência do autor –Aplicabilidade da Súmula 257 – Enunciado sumular do STJ que não elege beneficiários, sendo aplicável ao proprietário (ainda que inadimplente inadimplente) do veículo - Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização Securitária –DPVAT- Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de Parcial Procedência.

Insurgência da ré – Alegação de Inadimplência do autor –Aplicabilidade da Súmula 257 – Enunciado sumular do STJ que não elege beneficiários, sendo aplicável ao proprietário (ainda que inadimplente inadimplente) do veículo - Inaplicabilidade do "Distinguishing".

RECURSO NÃO PROVIDO, com majoração de sucumbência.